Tribunal: TJMT
Processo: 1003011-37.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003011-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Especial (Constitucional)]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELLE CRISTINA BARBATO DA SILVA - CPF: 991.474.241-68 (ADVOGADO), ELIZABETH MORAES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 544.518.681-49 (AGRAVANTE), DECIO CELESTINO DE MORAES - CPF: 482.318.781-49 (AGRAVADO), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), JANAINA NEVES DE ARRUDA CAMPOS - CPF: 695.408.021-72 (ADVOGADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO - MERA DETENÇÃO - DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Evidenciada a probabilidade do direito reclamado diante da possibilidade da aquisição do domínio pela prescrição aquisitiva e o perigo de dano decorrente do iminente desapossamento do bem, deve ser mantida a decisão que deferiu a manutenção na posse do imóvel litigioso até o julgamento do mérito da demanda, por demandar a questão controvertida ampla dilação probatória.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Elizabeth Moraes Oliveira de Souza
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMª Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos
Ação de Usucapião de Bem Imóvel Urbano proposta por
Décio Celestino de Moraes
,
que deferiu a tutela provisória de urgência vindicada para determinar a manutenção do autor, ora agravado, na posse do imóvel descrito na inicial.

Inconformada, insurge-se a ré sustentando o equivoco da decisão agravada por se tratar de legítima proprietária da unidade habitacional, cuja genitora apenas autorizou que o agravado residisse no imóvel em razão da situação de vulnerabilidade que encontrava, por mera tolerância.

Alega que o agravado permaneceu no imóvel por liberalidade da genitora, que era quem arcava com o pagamento das despesas da residência, inclusive, ajudou o agravado a criar a própria filha, que durante todo esse período não buscou conquistar uma nova moradia, permanecendo no imóvel por mera tolerância da mãe.

Pontua que a genitora apresentou agravamento no quadro clínico de saúde, exigindo maiores cuidados, e que em razão da fragilidade do estado de saúde da mãe, solicitou o imóvel em razão da necessidade de vender o bem para o custeio das despesas com tratamento de saúde e pagamento de dividas decorrente.

Informa que comunicou verbalmente, e posteriormente, notificou extrajudicialmente o agravado para desocupação do bem, que se recusa em sair do imóvel, opondo-se por meio da ação de usucapião.

A antecipação da tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de Id n. 161525677.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no Id n. 162359387, noticiando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta no id n. 163989467, pelo desprovimento do agravo.

No id n. 164077698 a agravante colaciona documentos.

É o relatório.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de usucapião especial urbano proposta por Décio Celestino de Morais, objetivando o reconhecimento da prescrição aquisitiva do imóvel urbano d
e matricula n. 77.876, localizado no Loteamento Núcleo Habitacional, nº 05, quadra 40, CPA IV, nesta capital.

Narrou na inicial que há 17 (dezessete anos) tem a posse mansa, pacifica do imóvel urbano, quando foi morar no local com a genitora e a filha menor de idade, e que em 10.01.23, foi notificado extrajudicialmente pela requerida para desocupar a casa, sustentando ser a proprietária do bem.

A magistrada singular deferiu a tutela de urgência para determinar a manutenção do autor na posse do imóvel até o julgamento do mérito da ação petitória.

Contra o pronunciamento judicial, insurge-se a ré, ora agravante. Ancora a pretensão recursal

sustentado

ser a
legítima proprietária da unidade habitacional
e que a permanência do agravado no imóvel decorre de ato de mera tolerância da genitora quando residia no imóvel.

Pois bem. O agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nesse contexto
, baldados os esforços argumentativos, não vislumbro

neste momento inicial os pressupostos necessários a concessão da tutela recursal, porquanto, as alegações subjacentes à situação jurídica trazida pela agravante,
não corroboram a probabilidade do direito vindicado, pois, as provas apresentadas pela requerida são formadas por declarações unilaterais que demandam ratificação em juízo, e a aquisição da propriedade do imóvel litigioso por meio de escritura pública de compra e venda datada de 29.03.22, é contemporânea ao ajuizamento da ação petitória, o que demonstra que o agravado já encontrava

na posse do bem antes da celebração do negócio jurídico pela agravante.

A questão é complemente complexa e controvertida, e requer ampla dilação probatória verticalizada a fim de se aquilatar a que título o autor exercia a posse do imóvel, ou seja, se com
animus domini
ou por mera permissão (detenção), de modo que se mostra temerário o desapossamento do agravado neste estágio embrionário do processo.

Nesse sentido, já pronunciei, vejamos:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE IMÓVEL URBANO – PEDIDO DE BLOQUEIO DA MATRÍCULA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA – DIREITO CONTROVERTIDO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da norma estabelecida no caput do art. 300 do CPC, poderá ser liminarmente deferida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

O bloqueio de matrícula de imóvel constitui medida de natureza acautelatória, que visa impedir que novas inscrições sejam feitas no folio real até a verificação e saneamento de erro ou vicio no registro.

Carecendo elementos quanto à existência de vícios no folio registral do imóvel litigioso, e considerando que o direito a prescrição aquisitiva demanda

ampla instrução

probatória, escorreita a decisão que negou o bloqueio das matriculas do imóvel em litígio.

Recurso desprovido”
. (RAI n. 1014341-02.2021.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria j. 03.08.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023